Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007364-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SARY & IRMAO LTDA - ME, SADY SEVERINO DE REZENDE, ARY MARCOS REZENDE, SALVY BOSCO DE RESENDE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo Origem: Ação de Execução n.o 0000060-04.1998.8.11.0020, código n.o 4042, processo n.o 195/98 da 1.a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
Agravo de Instrumento interposto por Sary & Irmão Ltda.-ME, Sady Severino de Rezende, Ary Marcos Rezende, Salvy Bosco de Rezende, de decisão que na Ação de Execução interposta pelo Banco do Brasil S.A. deferiu o pedido de penhora de bens.
Alega que a decisão não observou que a execução já se encontra garantida, porquanto a própria cédula de crédito comercial conta com hipoteca.
Sustenta, ademais, que o banco agravado concordou com os termos da garantia ao anuir expressamente com a nomeação dos imóveis, contudo, em nova manifestação, postulou pela penhora dos bens de família.
Assevera que a nova penhora acarretou excesso de penhora/execução. De outra via, diz que foi determinada a realização de perícia contábil, por não ser ainda possível verificar o valor a ser liquidado.
Realça, assim, o equívoco da decisão, porque a execução já se encontra garantida, bem como não há ainda clareza quanto ao valor da dívida. Complementa que a decisão agravada não observou o disposto no art. 835 do CPC.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a penhora de bens.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Comercial n. 95/00227-8, que se encontra em trâmite desde 1998.
Os agravantes se insurgem quanto o deferimento de penhora de bens, sob o fundamento de que a execução já se encontra garantida pelos bens dados em hipoteca cedular de 1o grau, bem assim, porque pende discussão acerca do real valor do débito.
Pois bem. Conquanto relevantes às razões do recurso, neste juízo de cognição sumária não se visualizam elementos aptos a suspender a decisão agravada.
Veja que a discussão se processa por mais de 20 anos, sem que tenha chegado a um termo, e embora os agravantes indiquem se tratar de execução já garantida, não há elementos quanto à suficiência, ou não, da garantia inicial prestada.
Ademais, a princípio, a discussão acerca dos bens de família, merece melhor esclarecimento, até mesmo porque, neste primeiro exame, não se visualiza ter sido objeto de decisão.
Nesse contexto, prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito e o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 05 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator